Tribunal: TJSP
Processo: 0035740-21.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Responsabilidade Civil. Danos Morais e Materiais. Ataque de cão. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Responsabilidade Civil. Danos Morais e Materiais. Ataque de cão. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Acórdão que fixou a taxa de juros moratórios em 12% ao ano e afastou a incidência da Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Correção monetária e Juros de Mora a serem calculados sempre a partir da data do arbitramento. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.